Tribunal: TJMT
Processo: 1023197-77.2020.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023197-77.2020.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDINALVA NUNES DA SILVA HERCULANO - CPF: 798.787.331-49 (EMBARGADO), ELISANGELA CAMPOS DE MORAES - CPF: 815.138.361-53 (ADVOGADO), PEDRO PEREIRA CAMPOS FILHO - CPF: 029.852.411-20 (ADVOGADO), WIGNE OLIVEIRA MACEDO - CPF: 066.620.001-75 (EMBARGANTE), DANIEL DIAS PIO - CPF: 057.490.531-64 (ADVOGADO), THALLES FELIPE VIEIRA LOPES MARTINS - CPF: 033.131.531-94 (ADVOGADO), EDILAURA RODRIGUES DE OLIVEIRA CARDOSO - CPF: 018.633.371-48 (EMBARGANTE), ISRAEL CARDOSO FILHO - CPF: 017.037.391-67 (EMBARGANTE), RUBENS FRANCISCO VIEIRA - CPF: 345.519.131-20 (EMBARGANTE), DANIEL DIAS PIO - CPF: 057.490.531-64 (ADVOGADO), EDILAURA RODRIGUES DE OLIVEIRA CARDOSO - CPF: 018.633.371-48 (EMBARGADO), ISRAEL CARDOSO FILHO - CPF: 017.037.391-67 (EMBARGADO), RUBENS FRANCISCO VIEIRA - CPF: 345.519.131-20 (EMBARGADO), THALLES FELIPE VIEIRA LOPES MARTINS - CPF: 033.131.531-94 (ADVOGADO), WIGNE OLIVEIRA MACEDO - CPF: 066.620.001-75 (EMBARGADO), EDINALVA NUNES DA SILVA HERCULANO - CPF: 798.787.331-49 (EMBARGANTE), ELISANGELA CAMPOS DE MORAES - CPF: 815.138.361-53 (ADVOGADO), PEDRO PEREIRA CAMPOS FILHO - CPF: 029.852.411-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE PARA CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL, EM ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES .

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E DANOS ESTÉTICOS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – ERRO MATERIAL NA EMENTA DO ACÓRDÃO – CORREÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO RESSARCIMENTO DOS VALORES UTILIZADOS NA CIRURGIA REPARADORA NO JOELHO – CAUSA DE PEDIR MOTIVADA NO DANO ESTÉTICO – REDISCUSSÃO –
VÍCIO NÃO EVIDENCIADO –
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS PARA SANAR ERRO MATERIAL, SEM EFEITOS INFRINGENTES
.

Constatada a existência de erro material na ementa do acórdão impugnado, os aclaratórios devem ser acolhidos.

Por outro lado, mostra-se inexistente qualquer vício quanto ao dano estético (cirurgia reparadora no joelho),
revelando-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1023197-77.2020.8.11.0003

EMBARGANTE:

EDINALVA NUNES DA SILVA HERCULANO

EMBARGADOS:

WIGNE OLIVEIRA MACEDO E OUTRO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
EDINALVA NUNES DA SILVA HERCULANO
contra v. acórdão desta Câmara que, a unanimidade, deu parcial provimento a ambos os recursos, sendo o da autora para condenar a requerida aos lucros cessantes, pelo período de 4 (quatro) meses, no valor de um salário-mínimo vigente a época do pagamento, e o dos réus para
reconhecer a ilegitimidade passiva de RUBENS FRANCISCO VIEIRA, e para reduzir a indenização por danos materiais para R$6.384,89 (seis mil e trezentos e oitenta e quatro reais e oitenta e nove centavos).

A embargante alega contradição r. acórdão, vez que este concluiu pelo desprovimento do recurso de apelação da autora, contudo, na íntegra do voto, deu parcial provimento ao recurso da mesma, para condenar a requerida aos lucros cessantes, pelo período de 4 (quatro) meses, no valor de um salário-mínimo vigente a época do pagamento.

Por outro lado, alega ocorrência de omissão no julgado quanto à pretensão de realizar a cirurgia reparadora de reconstrução dos ligamentos de ambos os joelhos e reconstrução do ligamento cruzado anterior, orçada em R$50.000,00 (cinquenta mil reais).

Assim, pugna pelo acolhimento dos declaratórios para sanar os vícios acima apontados, imprimindo-lhes efeitos infringentes (id. 170610193).

Os embargados se manifestaram defendendo que os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado (id. 171798150).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar vícios no acórdão assim ementado:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E DANOS ESTÉTICOS DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – CHOQUE DE MOTOCICLETA COM TRANSEUNTE – FALTA DE ATENÇÃO DO MOTORISTA – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO PROPRIETÁRIO DA MOTOCICLETA –RECONHECIDA – MÉRITO – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – DANO MORAL – VALOR – MANUTENÇÃO – DANO ESTÉTICO – NÃO DEMONSTRADO – DANO MATERIAL – REDUÇÃO PARCIAL – LUCROS CESSANTES – DESCABIMENTO – PENSÃO MENSAL VITALÍCIA – AUSÊNCIA DE CAPACIDADE LABORATIVA NÃO COMPROVADA –
RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO E DOS RÉU PARCIALMENTE PROVIDO.

A teor da súmula 132 do STJ “
A ausência de registro da transferência não implica a responsabilidade do antigo proprietário por dano resultante de acidente que envolva o veículo alienado
”, quando constatada a venda do veículo antes do acidente. Preliminar de ilegitimidade passiva reconhecida.

As lesões decorrentes de acidente de trânsito justificam a condenação em danos morais e dos lucros cessantes.

Indenização fixada em consonância com o princípio da razoabilidade e proporcionalidade.

O dano estético pode ser definido como aquele que altera a aparência da pessoa, sua estrutura morfológica e corporal, o que não restou demonstrado no presente caso.

Os lucros cessantes são aferíveis pelo período em que autora necessitou se recuperar do fatídico acidente.

A pensão mensal vitalícia somente é devida nos casos em que a vítima sofreu perda total ou parcial da capacidade laborativa, o que não é a hipótese dos autos, haja vista a ausência de demonstração de que o acidente de trânsito tenha lhe causado a incapacidade no desempenho de suas atividades”

De fato, o acórdão apresenta apenas erro material na ementa do julgado, pois, segundo a respectiva fundamentação e dispositivo do julgado, consta que o recurso da autora foi parcialmente provido
para condenar a requerida aos lucros cessantes, pelo período de 4 (quatro) meses, no valor de um salário-mínimo vigente a época do pagamento
,
in verbis
:

“Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da autora, para condenar a requerida aos lucros cessantes, pelo período de 4 (quatro) meses, no valor de um salário-mínimo vigente a época do pagamento
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso dos demandados, para reconhecer a ilegitimidade passiva de RUBENS FRANCISCO VIEIRA, e para reduzir a indenização por danos materiais para R$6.384,89 (seis mil e trezentos e oitenta e quatro reais e oitenta e nove centavos)”
[Destaquei].

Logo, evidenciado o erro material respectivo, a correção é medida que se impõe.

De outro lado, no que diz respeito a aventada omissão no julgado quanto à pretensão de realizar a cirurgia reparadora de reconstrução dos ligamentos de ambos os joelhos e reconstrução do ligamento cruzado anterior, orçada em R$50.000,00 (cinquenta mil reais),
sem razão a recorrente
.

Isso porque a questão foi abordada tanto na exordial, quanto no recurso a título de
dano estético
.

Nesse sentido, a Egrégia Câmara julgadora analisou e julgou corretamente o pedido de Dano Estético, vejamos:

“(...)

No que concerne ao
dano estético
, sabe-se que
de acordo com a Constituição Federal (art. 5o, incs. V e X), a violação dos direitos da personalidade pode acarretar danos material e/ou moral (extrapatrimonial) pelas ofensas à honra, à imagem e à integridade física, além do dano estético.

Nesta linha de entendimento já foi sumulado pelo STJ que uma mesma conduta pode, a um só tempo, gerar danos patrimonial, estético e moral, de forma cumulada, como se infere do teor das Súmulas 37 e 387, in verbis:

Súmula n. 37: “São cumuláveis as indenizações por dano material e dano moral oriundos do mesmo fato”.

Dano estético é uma alteração corporal morfológica interna ou externa que cause desagrado e repulsa não só para a pessoa ofendida, como também para quem a observa
.

De acordo com o Código Civil (art. 949), qualquer lesão significante que altere a vida social e pessoal da vítima, mediante constrangimento e sentimento de desprezo pela exposição da imagem alterada em razão da lesão sofrida, configura dano estético.

O dano estético diferencia-se do dano moral, que é de ordem puramente psíquica e, por isso, causa à vítima sofrimento mental, aflição, angústia, vergonha etc. Enquanto o dano moral é psíquico, o dano estético se caracteriza por uma deformação humana externa ou interna. O dano estético, portanto, deixa marca corporal na pessoa, causa dor no seu íntimo e gera sofrimento social no lesado perante as demais pessoas.

O dano estético provoca sofrimentos físicos e morais no lesado, acarretando prejuízos de ordens estética e funcional, conforme o caso, impedindo o ser humano, em muitas situações, do normal convívio social, da prática de lazer e de atividades profissionais.

No caso dos autos, nota-se que conquanto o autor tenha sofrido a lesão em seu joelho, não é possível atestar que houve deformação humana externa ou interna capaz de ensejar vergonha ou constrangimento no autor, ou ainda de impedi-lo a prática de lazer ou de atividade profissional, razão pela qual não há falar em indenização por dano estético
. (...)”

Neste tocante, razão alguma assiste a embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou no desprovimento do recurso, mediante análise acurada dos documentos que compõe o caderno processual, de modo que evidente a pretensão em rediscutir questões já apreciadas, o que não se admite na via estreita elegida.

Diante do exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos de declaração, apenas para sanar erro material, passando a constar a emenda da seguinte forma:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E DANOS ESTÉTICOS DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – CHOQUE DE MOTOCICLETA COM TRANSEUNTE – FALTA DE ATENÇÃO DO MOTORISTA – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO PROPRIETÁRIO DA MOTOCICLETA –RECONHECIDA – MÉRITO – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – DANO MORAL – VALOR – MANUTENÇÃO – DANO ESTÉTICO – NÃO DEMONSTRADO – DANO MATERIAL – REDUÇÃO PARCIAL – LUCROS CESSANTES – DESCABIMENTO – PENSÃO MENSAL VITALÍCIA – AUSÊNCIA DE CAPACIDADE LABORATIVA NÃO COMPROVADA –
RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

A teor da súmula 132 do STJ “
A ausência de registro da transferência não implica a responsabilidade do antigo proprietário por dano resultante de acidente que envolva o veículo alienado
”, quando constatada a venda do veículo antes do acidente. Preliminar de ilegitimidade passiva reconhecida.

As lesões decorrentes de acidente de trânsito justificam a condenação em danos morais e dos lucros cessantes.

Indenização fixada em consonância com o princípio da razoabilidade e proporcionalidade.

O dano estético pode ser definido como aquele que altera a aparência da pessoa, sua estrutura morfológica e corporal, o que não restou demonstrado no presente caso.

Os lucros cessantes são aferíveis pelo período em que autora necessitou se recuperar do fatídico acidente.

A pensão mensal vitalícia somente é devida nos casos em que a vítima sofreu perda total ou parcial da capacidade laborativa, o que não é a hipótese dos autos, haja vista a ausência de demonstração de que o acidente de trânsito tenha lhe causado a incapacidade no desempenho de suas atividades.”

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2023